Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001991-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 631.977.231-04 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001991-13.2020.8.11.0001.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

JOSE FREITAS DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SEM COBRANÇA VEXATÓRIA, CORTE E OU INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INOCORRENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo provas acerca da utilização do serviço cobrado, é devido o refaturamento dos meses discutidos, nos moldes determinados em sentença.

Entretanto, c
omo não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cobrança abusiva/vexatória e sem restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste o dever de indenizar.

Reforma da sentença, para excluir o dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
proponho
:

1.
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID. 28196257, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório;

2.
rejeitar
a preliminar arguida;

3.
julgar

parcialmente

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa requerida, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$8.000,00 (oito mil reais): I-
revise
a fatura impugnada, com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anterior ao lapso impugnado; II-
emita
novas faturas com vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos, III-
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura; IV-
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com o valor consignado nos autos (ID. 28974756);

b)
condenar
a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento), a partir da citação (31/01/2020 - ID. 28695332)
por envolver ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

c)
autorizar
a expedição de alvará em favor da parte requerida do valor consignado em juízo a título de caução (ID. 28974756).”

A parte Recorrente em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar a ação improcedente, bem como, o descabimento dos danos morais aplicados, e alternativamente a redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

O pleito recursal merece parcial provimento.

A parte Recorrida contesta as faturas dos meses 09/2019, no valor de R$ 320,29 (Trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos), 10/2019, no valor de R$ 261,22 (Duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), 11/2019, no valor de R$ 217,03 (Duzentos e dezessete reais e três centavos) e 12/2019, no valor de R$ 175,28 (Cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Aduz ainda, que efetuou o pagamento das cobranças referente aos meses 10/2019 e 11/2019, por receio de ter o fornecimento de energia interrompido, mesmo discordando dos valores, porém, registrou reclamação junto a Ré, bem como, no PROCON.

A parte Recorrente, em sua defesa, alegou que as faturas são legitimas, que decorrem do efetivo consumo. Porém, deixou de demonstrar a legalidade da cobrança, visto que não acosta aos autos nenhuma informação de vistoria ou Teste de medidor, TOI ou laudo.

Ao analisar o histórico de consumo, verifica-se que está destoante do consumo dos demais meses, vejamos:

Portanto, deve ser mantida a sentença de primeiro que determinou que seja recalculada as faturas contestadas.

No entanto, merece reforma a sentença com relação a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois diante da situação posta nos autos,
se trata de mera cobrança, sendo resolvida com a revisão das faturas.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma, pois
não houve a suspensão da energia elétrica
e nem mesmo
restrição em nome da Recorrida, e ou cobrança vexatória
, portanto não há danos a ser reparados, convolando-se o fato em mero incômodo a desbordar para as raias do dano moral.

A declaração de inexistência das faturas questionadas
é o suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença excluindo o dano moral, mantendo os demais termos da sentença, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021